Tribunal: TJSP
Processo: 1005846-36.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de manutenção de elevadores. Condomínio. Ação de Cobrança da multa pela rescisão imotivada do pacto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Rescisão contratual antecipada. Multa contratual pela rescisão imotivada do contrato que se mostra devida. Abusividade, porém, de cláusula contratual que determina o pagamento de multa compensatória de 50% sobre

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de manutenção de elevadores. Condomínio. Ação de Cobrança da multa pela rescisão imotivada do pacto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Rescisão contratual antecipada. Multa contratual pela rescisão imotivada do contrato que se mostra devida. Abusividade, porém, de cláusula contratual que determina o pagamento de multa compensatória de 50% sobre o valor das mensalidades restantes para o término do contrato, por estabelecer obrigação abusiva, que coloca a contratante em desvantagem exagerada. Contrato de prestação de serviço que não se encontra sob a regência do Capítulo de Prestação de Serviço do Código Civil. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.